Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. DILIGÊNCIAS EFETIVAS. NÃO PRATICADAS. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no artigo 921, §1o, que na hipótese de não ser localizado o executado ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ainda, conforme o §2o do mesmo artigo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
2. Diante da ausência de diligências efetivas e eficazes que pudessem localizar a parte executada ou seus bens passíveis de penhora no decurso do lapso temporal de mais de um ano, desde a suspensão da execução, não há óbice legal ou processual ao arquivamento e à retomada automática da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.